Tribunal: STJ
Processo: 0010891-89.2024.8.16.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969356 - PR (2025/0226920-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAYANE NAZARETH ALVES LEVIGNE - PR084783
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER - PR084899
BRUNNO PATRIOTA DA SILVA - PR088669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
FORMALIDADE
DISPENSÁVEL. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, discutindo a validade da representação da vítima em relação ao crime de ameaça,
previsto no art. 147 do Código Penal, e a alegação de decadência do direito de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de ocorrência policial e o
comparecimento espontâneo da vítima à delegacia para relatar os fatos são suficientes para
caracterizar a representação exigida para a ação penal no crime de ameaça, conforme o art. 38 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação nos crimes de
ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a
demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante legal de representar
contra o autor dos fatos.
4. O registro de ocorrência policial realizado pela vítima dentro do prazo decadencial de seis
meses, conforme previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, é suficiente para caracterizar a
representação válida.
5. A manifestação da vítima em mais de uma oportunidade, incluindo o registro de ocorrência
em
e declarações posteriores, evidencia o interesse inequívoco em representar contra
28/06/2021
o autor do delito, afastando a alegação de decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades
específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante
legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 38.
Documento eletrônico VDA50522415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bed92fcb-56da-4ca7-ad54-71298b65edaa

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.550.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.907.967/RS, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.781.548/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: bed92fcb-56da-4ca7-ad54-71298b65edaa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969356 - PR (2025/0226920-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAYANE NAZARETH ALVES LEVIGNE - PR084783
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER - PR084899
BRUNNO PATRIOTA DA SILVA - PR088669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
FORMALIDADE
DISPENSÁVEL. DECADÊNCIA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial, discutindo a validade da representação da vítima em relação ao crime de ameaça,
previsto no art. 147 do Código Penal, e a alegação de decadência do direito de representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o registro de ocorrência policial e o
comparecimento espontâneo da vítima à delegacia para relatar os fatos são suficientes para
caracterizar a representação exigida para a ação penal no crime de ameaça, conforme o art. 38 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a representação nos crimes de
ação penal pública condicionada prescinde de formalidades específicas, bastando a
demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante legal de representar
contra o autor dos fatos.
4. O registro de ocorrência policial realizado pela vítima dentro do prazo decadencial de seis
meses, conforme previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, é suficiente para caracterizar a
representação válida.
Documento eletrônico VDA50522373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Código de Controle do Documento: 5144c8d0-3f26-4534-9691-110aff2014f1

5. A manifestação da vítima em mais de uma oportunidade, incluindo o registro de ocorrência
em
e declarações posteriores, evidencia o interesse inequívoco em representar contra
28/06/2021
o autor do delito, afastando a alegação de decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades
específicas, bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima ou de seu representante
legal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.550.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.907.967/RS, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 25.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.781.548/MS,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO DE OLIVEIRA contra
decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ,
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial (fls. 452-455).
A parte agravante reitera, em síntese, que "não houve vontade inequívoca e
tempestiva, mas sim expressa ressalva de futura formalização, o que descaracteriza o ato como
representação válida" (fl. 461).
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja provido.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a questão em discussão
consiste em saber se houve decadência do direito de representação da vítima em relação ao crime
de ameaça. Ao deliberar sobre o tema, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos:

"No caso em apreço, o recorrente Eduardo de Oliveira foi denunciado pelos delitos
tipificados no art. 147,
, e no art. 213, § 1°, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na
caput
Documento eletrônico VDA50522373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Código de Controle do Documento: 5144c8d0-3f26-4534-9691-110aff2014f1

forma do art. 69, todos do Código Penal, praticados, em tese, respectivamente, nas
datas de 10/06/2021 e
.
18/02/2021
Quanto ao delito de ameaça, o parágrafo único do art. 147 do Código Penal prevê que
somente se procede mediante representação.
Assim, para fins de desencadear a persecução penal há necessidade de representação
da vítima, dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses da ciência da autoria, como
condição de procedibilidade da ação penal, nos termos do art. 38 do Código de
Processo Penal:
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a noticiante manifestou interesse na instauração
do inquérito policial para fins de apuração do crime de ameaça, conforme consta do
(mov. 1.1):
Boletim de Ocorrência 2021/652565, registrado em 28/06/2021
[...]
Na sequência, após solicitação pelo Ministério Público (mov. 9.1), a ofendida N. C.
d. S. informou seu desejo em representar criminalmente pelo crime de ameaça contra
o noticiado Eduardo de Oliveira, conforme Certidão juntada aos autos em 08/10/2022
(mov. 10.1).
Por fim, na declaração prestada perante a autoridade policial da Delegacia da Mulher,
em
, a vítima novamente manifestou o desejo de manter a representação
14/02/2023
em face do autor (Termo de Declaração de mov. 23.2).
Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a vítima manifestou, em mais
de uma oportunidade, interesse em representar criminalmente contra o recorrente
Eduardo em relação ao crime de ameaça, ocorrendo a primeira delas em 28/06/2021
(mov. 1.1), dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses da data do fato, praticado,
em tese, em
, quando já tinha ciência de quem era o autor do delito.
10/06/2021
[...]
Além disso, consoante entendimento jurisprudencial, desnecessário que o exercício
do direito de representação criminal atenda a determinada formalidade, quando a
manifestação de vontade em representar contra o autor do delito é evidenciada pelo
comparecimento da vítima em delegacia para relatar os fatos e registrar a ocorrência,
como ocorreu nos presentes autos".
No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta
Corte Superior de que a "representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde
de qualquer formalidade, sendo necessário apenas a vontade inequívoca da vítima ou de seu
representante legal de representar contra o autor dos fatos" (AgRg no REsp n. 1.550.571/SP,
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
), como na hipótese
23/11/2015
dos autos. Nesse sentido:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, discutindo a necessidade de representação formal da vítima para o
prosseguimento da ação penal pelo crime de estelionato, conforme exigido pelo § 5o
do artigo 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA50522373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Código de Controle do Documento: 5144c8d0-3f26-4534-9691-110aff2014f1

2. A Defesa alega ausência de representação formal das vítimas nos fatos 02 e 06,
sustentando que o simples comparecimento à delegacia ou o registro de ocorrência
não supre a exigência legal de representação válida.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo da vítima à
delegacia e o registro de ocorrência policial são suficientes para caracterizar a
representação exigida para a ação penal no crime de estelionato, conforme o § 5o do
art. 171 do Código Penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a
representação, como condição de procedibilidade, dispensa formalismo excessivo,
bastando a demonstração inequívoca da vontade da vítima.
5. O comparecimento espontâneo das vítimas à delegacia, relatando os fatos e
prestando depoimento, evidencia de forma clara e objetiva o desejo de ver o agente
responsabilizado criminalmente, caracterizando representação válida.
6. A decisão agravada citou precedentes que afirmam que a representação não exige
forma específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de
autorizar a persecução penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido".
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.907.967/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
17/6/2025
de
.)
25/6/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO §
5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL - CP, ACRESCENTADO PELA LEI N.
13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO
PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. Ademais, conforme concluiu o Tribunal de origem: "(...) o registro de ocorrência
policial levado a efeito pela vítima (f. 08), é o suficiente para o início da persecução
penal, não havendo que falar em peça específica com o nomen iuris de
representação" (fl. 421). Referido entendimento se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.781.548/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
8/2/2021
Reafirmo que os desnecessários pedidos de confirmação de interesse na continuidade
do procedimento, formulados pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, não afastam o
fato de que a vítima, em
- ou seja, dentro do prazo decadencial - registrou a
28/06/2021
ocorrência e manifestou expressamente seu interesse na instauração do inquérito policial para
apuração do crime, o que se mostra suficiente para fins de representação.
Documento eletrônico VDA50522373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Código de Controle do Documento: 5144c8d0-3f26-4534-9691-110aff2014f1

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:54
Código de Controle do Documento: 5144c8d0-3f26-4534-9691-110aff2014f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0226920-9
AREsp 2.969.356 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00042253820258160011 00043025220228160011 00108918920248160011
108918920248160011 42253820258160011 43025220228160011
4302522022816001100042253820258160011
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAYANE NAZARETH ALVES LEVIGNE - PR084783
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER - PR084899
BRUNNO PATRIOTA DA SILVA - PR088669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DAYANE NAZARETH ALVES LEVIGNE - PR084783
FELIPE VIEIRA BAUMGÄRTNER - PR084899
BRUNNO PATRIOTA DA SILVA - PR088669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055516410;548=04@
2025/0226920-9 - AREsp 2969356 Petição : 2025/0080198-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:42:21
Código de Controle do Documento: AD0D1ACA-7C7C-476B-80F9-B08619F4B34F